Tribunal: STF
Processo: RHC 52073
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 171, PARAGRAFO 2, VI, DO
CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO DESPREZADA.
II. O PAGAMENTO DO CHEQUE APÓS A DENUNCIA NÃO ILIDE A AÇÃO PENAL,
SEGUNDO REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
III. RECURSO NÃO PROVIDO.